Tribunal: TJSP
Processo: 1003932-24.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO INADEQUADO OU DEFEITUOSO – Esposa e mãe dos autores que veio a óbito, por progressão sem diagnóstico de aneurisma aórtico abdominal. Legitimidade passiva dos Entes Públicos demandados, solidariamente responsáveis pelo atendimento à Saúde Pública. Inexistência de nulidade da r. sentença, devidamente

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO INADEQUADO OU DEFEITUOSO – Esposa e mãe dos autores que veio a óbito, por progressão sem diagnóstico de aneurisma aórtico abdominal. Legitimidade passiva dos Entes Públicos demandados, solidariamente responsáveis pelo atendimento à Saúde Pública. Inexistência de nulidade da r. sentença, devidamente fundamentada em laudo pericial, produzido por expert do IMESC, equidistante das partes, com observância do contraditório. Preliminares alegadas pela Fazenda Estadual afastadas.Prova pericial constatando que houve falha no atendimento médico, constatando que Nenhum dos quatro atendimentos prestados (21, 22 e 24/07 em Peruíbe, 24/07 em Itanhaém) cumpriu os mínimos requisitos propedêuticos que teriam permitido o diagnóstico tempestivo da doença – Caracterização de precariedade, inadequação ou ineficiência do serviço prestado – Responsabilidade dos Entes Públicos configurada - Indenização devida por danos morais e arbitramento de pensão aos filhos menores - Danos morais corretamente arbitrados em R$ 50.000,00, com razoabilidade e proporcionalidade, pela perda de ente próximo – Possibilidade de arbitramento de pensão mensal aos filhos menores, até atingirem a maioridade, no valor de um salário mínimo, dispensada a comprovação de que a falecida exercia atividade remunerada, pela presunção de dependência econômica existente entre os membros da família - Precedentes - No entanto, dada a não comprovação de relação empregatícia, indevida a previsão de pagamento de 13o - Precedentes da Corte Superior - Sentença reformada nesse ponto e, de ofício, quanto aos consectários de mora, os quais devem seguir o entendimento do STF, no julgamento do Tema 810, até à superveniência da Emenda Constitucional no 113 – Recursos providos parcialmente, com observação.